Tribunal: TJPA
Processo: 0826087-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826087-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SAO VICENTE LTDA - EPP

AGRAVADO: FRANCISCO MATIAS DE LIMA, MIRIAM CRISTINA DE MOURA MATIAS

PROCURADOR: JANE DA CUNHA MACHADO RESENDE, MARA BELA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA EXECUTADA. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Hospital São Vicente Ltda. – EPP contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, mantendo a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário do débito, bem como a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da executada, diante da gratuidade de justiça deferida aos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento parcial de excesso de execução afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC quando o executado não realiza pagamento voluntário nem deposita a parcela que reputa incontroversa; (ii) estabelecer se é cabível a reabertura do prazo para pagamento voluntário a partir da homologação dos cálculos corretos; e (iii) determinar se a existência de crédito judicial em favor dos beneficiários da gratuidade de justiça autoriza, por si só, o afastamento da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 523, § 1º, do CPC vincula a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% à ausência de pagamento voluntário no prazo legal, com o objetivo de estimular o adimplemento espontâneo da obrigação reconhecida em título judicial.

4.

O reconhecimento parcial de excesso de execução não afasta automaticamente os consectários do art. 523, § 1º, do CPC, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não substitui o pagamento voluntário da obrigação.

5.

A executada não realiza pagamento voluntário, não deposita a parcela que entende incontroversa e não pratica ato material equivalente ao cumprimento espontâneo da obrigação, circunstância que autoriza a manutenção da multa e dos honorários legais.

6.

A divergência contábil entre o valor inicialmente exigido pelos exequentes e o montante apurado pela Contadoria Judicial não converte automaticamente o título em ilíquido nem dispensa o executado de adimplir ao menos a quantia que reputa devida.

7.

A reabertura automática do prazo para pagamento voluntário após a homologação dos cálculos corretos esvazia a finalidade coercitiva do art. 523 do CPC e estimula a resistência ao cumprimento espontâneo da sentença.

8.

O depósito para garantia do juízo, quando existente, não se confunde com pagamento voluntário; com maior razão, a ausência de qualquer depósito ou pagamento não autoriza o afastamento dos encargos legais.

9.

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da executada deve ser mantida enquanto não houver demonstração concreta e inequívoca de alteração da situação econômica dos beneficiários da gratuidade de justiça.

10.

O recebimento de crédito judicial indenizatório ou alimentar não implica, por si só, capacidade financeira superveniente suficiente para afastar a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento parcial de excesso de execução não afasta a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC quando o executado não realiza pagamento voluntário nem deposita a parcela que reputa incontroversa. 2. A homologação posterior dos cálculos corretos não reabre automaticamente o prazo para pagamento voluntário sem os encargos do art. 523, § 1º, do CPC. 3. O crédito judicial reconhecido ao beneficiário da gratuidade de justiça não autoriza, por si só, a cobrança imediata dos honorários sucumbenciais suspensos, sem demonstração concreta de alteração de sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 523, caput e § 1º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Tese, Edição nº 150, Gratuidade da Justiça – III, item 1; STJ, EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 12.05.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.02.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802596-49.2026.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805520-33.2026.8.14.0000, Rel. Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809164-28.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810518-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813027-79.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA - EPP, sob o ID 35330083, contra a decisão monocrática lançada sob o ID 34538091, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0826087-22.2025.8.14.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0002323-66.2006.8.14.0045, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao ID 34538091, manteve a decisão de origem quanto à incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, ao fundamento de que não houve pagamento voluntário do débito, nem depósito da parcela que o executado reputava incontroversa.

Também foi mantida a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da executada, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da gratuidade de justiça deferida aos exequentes, ora agravados, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de ID 35330083, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o excesso de execução reconhecido seria expressivo, uma vez que os agravados teriam apresentado cálculo no valor de R$ 1.100.711,28, ao passo que a Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 418.809,52, o que corresponderia a excesso de R$ 681.901,76; b) tal excesso teria comprometido a liquidez do título e configurado justa causa para o não pagamento voluntário, impondo o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC; c) subsidiariamente, deve ser reaberto o prazo para pagamento voluntário a partir da intimação da decisão que homologou os cálculos corretos; d) os honorários sucumbenciais fixados em favor da agravante, no montante de R$ 68.190,17, não deveriam permanecer com exigibilidade suspensa, pois o crédito reconhecido aos agravados revelaria capacidade financeira superveniente, autorizando a dedução imediata da verba honorária do montante a ser levantado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática e consequente provimento do agravo de instrumento.

Conforme certidão de ID 36209986, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

O recurso foi interposto contra decisão monocrática lançada ao ID 34538091, sendo manejado com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A parte agravante, em sua petição de ID 35330083, impugna os fundamentos centrais do pronunciamento unipessoal, notadamente quanto à manutenção da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, à alegada existência de justa causa para o não pagamento voluntário em razão do excesso de execução reconhecido, à possibilidade subsidiária de reabertura do prazo para pagamento e à manutenção da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor do executado.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser mantida, ou não, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA - EPP contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0002323-66.2006.8.14.0045.

Mais precisamente, cumpre examinar: se o reconhecimento parcial de excesso de execução afasta a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando não realizado pagamento voluntário no prazo legal; se, subsidiariamente, deve ser reaberto o prazo para pagamento voluntário a partir da homologação dos cálculos corretos; se deve ser afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da executada, em razão da gratuidade de justiça concedida aos exequentes.

O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a incidência da multa e dos honorários advocatícios está diretamente vinculada à ausência de pagamento voluntário no prazo de quinze dias.

A finalidade da norma é estimular o adimplemento espontâneo da obrigação reconhecida em título judicial e sancionar processualmente a resistência injustificada do devedor após a sua regular intimação para cumprir a condenação.

A parte agravante sustenta que, no caso concreto, não poderia ser penalizada pela ausência de pagamento voluntário, pois os exequentes teriam apresentado cálculo manifestamente excessivo.

Afirma que o valor inicialmente exigido foi de R$ 1.100.711,28, ao passo que a Contadoria Judicial apurou o montante de R$ 418.809,52, reconhecendo-se excesso de R$ 681.901,76, correspondente, segundo a agravante, a aproximadamente 162% do valor efetivamente devido. Essa alegação consta expressamente da petição de agravo interno de ID 35330083.

O argumento, contudo, não é suficiente para alterar a decisão monocrática.

É certo que o reconhecimento de excesso de execução não é fato juridicamente irrelevante. Tanto não o é que a decisão integrativa de ID 161247425, conforme relatado na decisão monocrática de ID 34538091, reconheceu parcialmente a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios em favor da executada no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos exequentes.

Todavia, uma coisa é reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, com proveito econômico em favor do executado.
Outra, distinta, é concluir que esse acolhimento parcial afasta automaticamente os consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A decisão monocrática agravada consignou ponto de especial relevância:
a executada não efetuou pagamento voluntário, tampouco depósito da parcela que entendia incontroversa.

Esse dado é decisivo.

A parte agravante não demonstrou ter realizado qualquer conduta material de adimplemento no prazo legal; ao revés, insurgiu-se contra a execução, obteve acolhimento parcial de sua impugnação, mas não satisfez voluntariamente a parcela que reputava devida.

A sistemática do cumprimento de sentença admite que o executado impugne a execução e discuta eventual excesso, mas a existência de impugnação não suspende, por si só, a exigência de pagamento voluntário.

Do mesmo modo, o reconhecimento posterior de que o valor indicado pelo exequente era superior ao efetivamente devido não equivale, automaticamente, a afirmar que inexistia qualquer parcela exigível ou que o executado estava dispensado de adimplir ao menos o montante que reputava correto.

A norma do art. 523, §1º, do CPC tem incidência objetiva: intimado o executado para pagar, e não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, o débito é acrescido de multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento.

A aferição de má-fé não constitui pressuposto necessário para a aplicação da penalidade. Também não se exige que a impugnação ao cumprimento de sentença seja integralmente rejeitada. O que se exige, para afastar a incidência do dispositivo, é o pagamento voluntário,
ou ao menos uma postura processual inequivocamente voltada ao adimplemento espontâneo da parcela reconhecida como devida.

No caso, entretanto, a agravante sustenta que não havia como identificar a parcela incontroversa, pois a discrepância dos cálculos teria sido excessiva. Esse argumento não supera a fundamentação da decisão agravada.

O executado que afirma haver excesso de execução deve indicar o valor que entende correto, nos termos da disciplina própria da impugnação ao cumprimento de sentença.

Se havia, como sustenta a própria agravante, um valor que veio a ser posteriormente apurado em R$ 418.809,52, não há demonstração de que tenha havido pagamento espontâneo desse montante, depósito com finalidade liberatória ou qualquer ato equivalente ao cumprimento voluntário da obrigação.

A jurisprudência mencionada na decisão monocrática segue essa linha de compreensão ao distinguir o depósito para garantia do juízo do efetivo pagamento voluntário. O depósito condicionado à discussão do débito, quando existente, não equivale ao adimplemento espontâneo apto a afastar a multa; com maior razão, a ausência de qualquer depósito ou pagamento não autoriza o afastamento automático dos consectários legais.

Além dos julgados colacionados na decisão monocrática, apresentou outros no mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GAFISA SPE-37 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0003496-26.2012.8.14.0301, que homologou os cálculos judiciais. A agravante sustenta nulidade da decisão por erro de premissa fática quanto à inexistência de impugnação, excesso de execução por extrapolação dos limites do título executivo e indevida incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, requerendo efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão homologatória é nula por desconsiderar impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve excesso de execução por extrapolação dos limites do título executivo; e (iii) determinar se é devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC diante da ausência de pagamento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo parcialmente o débito e indicando memória discriminada do valor que entende devido, inclusive com atualização dos danos morais, custas e honorários.

4. O agravante não demonstra de forma objetiva e técnica qual rubrica do cálculo homologado extrapola os limites do título executivo, limitando-se a reiterar parâmetros já observados na conta judicial.

5. O cálculo homologado observa os limites objetivos da condenação, não se evidenciando, em cognição sumária, excesso de execução.

6. O executado não realiza o pagamento voluntário, ainda que parcial, no prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC, tampouco deposita o valor incontroverso por ele próprio indicado.

7. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal autoriza a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal.

8. Não se verifica violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a impugnação foi apresentada e analisada no contexto da fase executiva, inexistindo nulidade na homologação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao executado demonstrar de forma objetiva e técnica o alegado excesso de execução, não bastando impugnação genérica desacompanhada de indicação precisa de rubricas indevidas.

2. A ausência de pagamento voluntário, ainda que parcial, no prazo do art. 523 do CPC autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos em seu §1º, ainda que apresentada impugnação ao cumprimento de sentença.

3. O depósito para garantia do juízo ou a simples apresentação de impugnação não afastam a aplicação das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810518-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813027-79.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2025.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802596-49.2026.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência de honorários advocatícios de 10% em razão do não pagamento voluntário da obrigação, apesar de depósito judicial e impugnação apresentados pela executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial com finalidade de garantia do juízo e a existência de controvérsia quanto ao valor executado afastam a incidência automática dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 523, §1º, do CPC estabelece que a ausência de pagamento voluntário no prazo legal enseja, automaticamente, multa e honorários advocatícios, de natureza sancionatória.
4. O depósito judicial realizado para garantir o juízo não se confunde com pagamento voluntário, não caracterizando adimplemento da obrigação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia do juízo, por si só, não afasta a incidência dos encargos legais.

6. A existência de controvérsia quanto ao valor executado, ainda que haja parcela incontroversa, não impede a aplicação dos honorários, pois não configura pagamento integral voluntário.

7. O percentual de 10% previsto no art. 523, §1º, do CPC possui natureza legal e objetiva, não se tratando de arbitramento discricionário, afastando alegação de excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depósito judicial destinado à garantia do juízo não configura pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. A existência de controvérsia sobre o valor executado não impede a aplicação dos encargos legais quando ausente o pagamento integral no prazo legal.
3. O percentual de 10% previsto no art. 523, §1º, do CPC possui caráter objetivo e obrigatório
."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805520-33.2026.8.14.0000 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% POR INADIMPLEMENTO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME A controvérsia tem origem em agravo interno interposto por SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A contra decisão monocrática que conheceu de agravo de instrumento manejado por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e lhe deu parcial provimento para reconhecer a incidência da multa de 10% sobre o valor do débito (CPC, art. 523, §1º), bem como para inverter o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC deve ser afastada, considerando que a agravante alega ter quitado o valor incontroverso dentro do prazo legal e o saldo remanescente após decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de limitação da penalidade apenas sobre o saldo remanescente de R$ 2.550,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR i) O pagamento parcial, ainda que tempestivo quanto à parcela incontroversa, não afasta a multa legal quando não há quitação integral no prazo legal. ii) O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ é no sentido de que a existência de controvérsia parcial não impede a aplicação da penalidade. iii) A impugnação acolhida parcialmente se limitou a questão de atualização monetária, sem impacto relevante sobre o valor executado, configurando sucumbência mínima do exequente e autorizando a inversão do ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a multa de 10% sobre o valor do débito por ausência de pagamento integral no prazo legal.
Tese: A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide mesmo diante de controvérsia parcial, se não houver pagamento integral tempestivo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS Artigos 523, §1º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809164-28.2019.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-14) (grifos nossos).

Não se desconhece que a parte agravante invoca, no agravo interno de ID 35330083, precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo à necessidade de prévia liquidação quando a obrigação for ilíquida. Contudo, a hipótese dos autos, tal como delimitada pela decisão monocrática,
não corresponde à situação de obrigação originariamente ilíquida sem prévia fixação do
quantum debeatur
. Logo, imprescindível o
distinguishing
em relação ao precedente invocado.

O que se verificou foi discussão, em cumprimento de sentença, acerca da correção dos cálculos apresentados pelos exequentes, culminando na homologação do valor apurado pela Contadoria Judicial.

A divergência contábil, ainda que relevante, não converte automaticamente o título em ilíquido para fins de exclusão da penalidade do art. 523, §1º, sobretudo quando inexistiu pagamento voluntário de qualquer parcela.

Também não prospera o pedido subsidiário de reabertura do prazo de quinze dias para pagamento voluntário a partir da homologação dos cálculos corretos.

A reabertura automática do prazo, em casos de acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução, desvirtuaria a lógica do art. 523 do CPC e permitiria que o devedor deixasse de pagar qualquer quantia no prazo legal, aguardasse a definição judicial do cálculo e, somente depois, passasse a dispor de novo prazo para adimplemento sem encargos.

Essa interpretação esvaziaria a finalidade coercitiva da norma e estimularia a resistência ao cumprimento espontâneo da sentença.

Em outras palavras, a parte executada não pode se beneficiar, de modo automático, da discussão instaurada sobre o valor da execução para neutralizar a consequência legal de sua própria inércia quanto ao pagamento voluntário. A impugnação ao cumprimento de sentença é meio legítimo de defesa, mas não substitui o pagamento espontâneo previsto no art. 523, caput, do CPC, nem afasta, por si só, a multa e os honorários do §1º.

Quanto ao segundo eixo do recurso, relativo à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em favor da executada,
também não há razão para reforma.

A decisão integrativa de ID 161247425, conforme expressamente relatado no pronunciamento monocrático de ID 34538091, fixou honorários advocatícios em favor do executado no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, mas suspendeu sua exigibilidade com fundamento no art. 98, §3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida aos exequentes.

A agravante interna afirma que a existência de crédito a ser recebido pelos agravados no próprio cumprimento de sentença demonstraria capacidade econômica superveniente, razão pela qual seria cabível a dedução imediata dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor, no montante de R$ 68.190,17.

A argumentação, embora compreensível sob a ótica patrimonial da credora da verba honorária, não basta, por si só, para levantar a suspensão legal.

O recebimento de crédito judicial indenizatório ou alimentar não implica, automaticamente, modificação definitiva e suficiente da condição econômica que ensejou a gratuidade.

É necessário demonstrar, de maneira concreta, que a parte beneficiária passou a possuir recursos bastantes para arcar com a obrigação sucumbencial sem prejuízo de sua subsistência, na esteira de jurisprudência consolidada no E. STJ –
Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, já anexado na decisão impugnada.
Cabe a reiteração:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III.

1) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça
, devendo ser efetuada
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

A decisão monocrática recorrida foi precisa ao assentar que a suspensão da exigibilidade deve ser mantida enquanto não demonstrada, de forma concreta e inequívoca, alteração da situação econômica dos beneficiários.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026